Tribunal: CARF
Processo: 10925.732204/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.732204/2019-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.224 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
ELENIR CLAUSEN KMITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES. EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. VALIDADE.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional,
consoante expressa previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao
julgamento da Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela
DRJ/04.
Esse acórdão se destina a revisão do acórdão n° 104-000.304 da 9a turma da DRJ/REC-
PE face a solicitação de revisão pelo requerimento EBEN/DEVAT/SRRF09/RFB -
SIMPLES, fls. 62/65, por erro material naquele contido, em virtude da data de opção ao
Simples Nacional ser anterior ao ano de 2020, no caso em questão desde 01/07/2007, às
fls. 61.
Trata o presente contencioso, originado pela manifestação de inconformidade (fls. 38)
contra a EXCLUSÃO da Interessada ELENIR CLAUSEN KMITA (sob nome de fantasia
LEAL COMÉRCIO LTDA), CNPJ 78.538.345/0001-90 do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional e da condição de Microempreendedor Individual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.732204/2019-53
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.732204/2019-53

A exclusão ocorreu em decorrência da comercialização de produtos objeto de
contrabando ou descaminho (artigo 29, inciso VII da Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006). Produzindo os seus efeitos a partir de 1°. de fevereiro de 2020 nos termos
do Ato Declaratório Executivo de Exclusão n° 72, de 8 de maio de 2020.
Este procedimento está guardando relação com o processo n° 10925.729281/2019-26 que
trata da autuação sobre a empresa dos tributos reflexos.
E foram lavrados a Representação Fiscal Para Fins de Exclusão do Simples Nacional, fls.
2/3; Auto de Infração, fls., 4/6; Comunicação de Ocorrência Policial e anexos, fls. 8/11;
Termo de Revelia e Declaração de Perdimento, fls. 15; Despacho Decisório, fls. 29/31 e o
Ato Declaratório Executivo de Exclusão n° 72, de 8 de maio de 2020, fls. 32, com os
esclarecimentos sobre os procedimentos adotados.
Na Manifestação de Inconformidade (fls. 38 e anexos), a empresa Elenir Clausen Kmita
alega, em síntese, que vem por meio desta solicitar que seja revisto a exclusão do simples
nacional conforme o ADE N° 72, visto que a empresa já foi penalizada com aplicação de
multa por comércio de mercadoria sem acompanhamento de nota fiscal. Ressaltando que
a referida empresa exerce suas atividades desde 04/10/1984 e que nunca teve
envolvimento com contrabando de mercadorias, sendo que após a apreensão de cigarros
(sem nota fiscal) no dia 09/06/2019 a mesma deixou de comercializar tais produtos por se
tratar de irregular. E que em data de 01/01/2020 formalizou o pedido para MEI onde hoje
só comercializa produtos legais, com procedência.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a sua exclusão
do Simples, a qual foi indeferida pela DRJ/04, conforme acórdão n. 104-000.479, de 27 de
agosto de 2020 (e-fl. 66).
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 79), no qual reitera
e reafirma os argumentos e fundamentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De acordo com o Ato Declaratório Executivo/BENFIS/SRRF09 n° 72/2020 (e-fls.
32), o Recorrente foi excluído do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/09/2019, em
virtude da aplicação da pena de perdimento a que se refere o Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal constante do processo administrativo no 10925.729281/2019-26.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples Nacional (destaques deste relator):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I -(...)
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.224 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.732204/2019-53

§ 5o A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao disposto
no art. 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39, ambos desta Lei
Complementar.
(...)
Do relato supra, observa-se que foi aplicada a pena de perdimento ao contribuinte
em razão da comercialização de mercadorias objeto de descaminho, ilícito apurado no processo
administrativo no 10925.729281/2019-26.
Em suas razões de defesa, o Recorrente argumenta, em suma, que “...nunca teve
envolvimento com contrabando de mercadorias, sendo que após a apreensão de cigarros (sem
nota fiscal) no dia 09/06/2019 a mesma deixou de comercializar tais produtos por se tratar de
irregular.”
Em que pese o inconformismo do Recorrente, deve ser mantido o resultado do
julgamento do acórdão recorrido, eis que a legislação é clara no sentido de autorizar a exclusão
do Simples Nacional de empresa que comercializar mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho; além disso, o próprio Recorrente admite o cometimento da infração que deu azo à
exclusão.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital